Tribunal: TJBA
Processo: 8091353-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8091353-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, PAULA LUISA AZEVEDO TORRES, LUDYMILLA BARRETO CARRERA, GABRIELA FERREIRA CHEADE LINS

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s):IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, CATARINA QUEIROZ, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. REDUÇÃO DEFERIDA.

FATURAS EM VALORES
IN
COMPATÍVEIS COM A CARGA ATUAL DO IMÓVEL
.
REFATURAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DO CONSUMO COBRADO. ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Restou demonstrado que a apelada, em 07 de fevereiro de 2018, adquiriu a propriedade imobiliária do Shopping Busca Vida, através de escritura de dação em pagamento, bem assim que, em 10/10/2019, solicitou a redução da demanda contratada, de 500kw para 30kw, o que foi deferido pela apelante, sendo a consumidora informada de que a redução seria efetivada dentro de um prazo de 90 (noventa) da solicitação.

2. Da análise dos presentes autos e daqueles de n. 8071246-04.2020.8.05.0001, vê-se que as faturas de janeiro e fevereiro de 2020 foram emitidas com base na demanda antiga de 500kW, o mesmo se verificando quanto às faturas de junho e julho de 2020. Outrossim, as faturas de agosto e setembro de 2020, bem como as subsequentes, embora emitidas com base em consumo de 30kW, apresentam valores elevados, em razão de diversas cobranças sob as rubricas de Demanda Reativa Excedente (KVAR); Consumo Ativo Na Ponta(kWh); Consumo Ativo Fora Ponta(kWh); Consumo Reativo Exc. Na Ponta (kVARh); Consumo Reativo Exc. Fora Ponta (kVARh).

3. Ocorre que, realizada prova pericial, em 08 de maio de 2023, concluiu o expert que as faturas não são compatíveis com a carga atual levantada no dia da perícia. Verifica-se, portanto, que a parte ré agiu de modo ilícito ao desconsiderar a redução da demanda contratada e continuar cobrando valores correspondentes a uma demanda de 500 KW, se afigurando correto o reconhecimento da abusividade da cobrança e a consequente determinação de refaturamento.

4. Sobreleva registrar que, em se tratando de relação de consumo, é ônus da prestadora do serviço a demonstração de que houve o consumo cobrado, ônus do qual não se desincumbiu.

5. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8091353-35.2021.8.05.0001, sendo apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelada
DESENBAHIA- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.